Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA. ACUSAÇÃO DE FURTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos Inominados interposto pelas partes, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, a parte ré, ora recorrente, sustenta a improcedência do pedido em razão da fragilidade probatória, alegando que a autora apresentou relato vago, contraditório e sem identificação do suposto agressor. Aduz, ainda, que não possui funcionário denominado Lucas em seus registros. Argumenta inexistência de nexo causal, pois o fato teria ocorrido fora das dependências do supermercado e não há prova de vínculo do indivíduo com a empresa. Por fim, ressalta o histórico de mais de vinte anos de idoneidade e os rígidos protocolos de atendimento adotados, o que, segundo afirma, evidencia a ausência de verossimilhança nas alegações da autora. Argumenta que não houve a comprovação dos alegados danos morais. Subsidiariamente, pede a sua redução.
3. Importante destacar que houve decisão de ID 81393013 declarando a nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, porém preservando aqueles que não trouxeram prejuízo ao réu, como o deferimento da justiça gratuita à parte autora, nomeação de advogado dativo e a interposição do recurso inominado em que requer a majoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de falha na prestação de serviços do supermercado, em razão de suposta acusação de furto realizada por preposto, a ensejar eventual responsabilidade extrapatrimonial, bem como a sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O art. 6o, VIII, do CDC estabelece a inversão do ônus da prova como medida excepcional, condicionada à hipossuficiência ou à verossimilhança das alegações. Todavia, a prerrogativa não é absoluta nem automática, não desonerando o consumidor do encargo de apresentar um lastro probatório mínimo. É indispensável que a narrativa fática venha acompanhada de elementos que confiram plausibilidade ao direito invocado, sob pena de inviabilizar a análise jurisdicional e subverter o equilíbrio processual.
7. Dessa forma, a partir do contexto fático e probatório dos autos, verifica-se que a parte autora não demonstrou o direito alegado. Embora tenha narrado ter sofrido episódio humilhante e vexatório de acusação de furto perante terceiros, não arrolou qualquer testemunha capaz de confirmar os fatos. Ademais, no Boletim de Ocorrência (ID 70740086), relatou que o episódio teria ocorrido depois que saiu do estabelecimento, mencionando ter sido abordada por um funcionário que se apresentou como Lucas. Contudo, não se comprovou o fato alegado e nem a existência de vínculo desse suposto indivíduo com a empresa ré. Nesse ponto, ressalta-se que o episódio, conforme relatado, ocorreu fora do estabelecimento, razão pela qual não se vislumbra a inversão do ônus da prova mediante a apresentação das câmeras internas do estabelecimento comercial. Precedente: Acórdão 2062598.
8. Ainda que se reconheça a vulnerabilidade da consumidora, não é possível fundamentar condenação em responsabilidade objetiva apenas em alegações desacompanhadas da prova mínima da ocorrência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço.
9. Portanto, inexistindo prova de ato ilícito ou nexo causal, não há que se falar em responsabilidade civil, pois a ausência de suporte probatório mínimo nos autos impede o reconhecimento do dano moral, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, restando prejudicado o exame do pedido da parte autora de majoração da responsabilização extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
11. Custas recolhidas pela parte recorrente ré. Condenada a parte recorrente autora ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizada da causa, porém suspensa a sua exigibilidade, diante da concessão da gratuidade judiciária concedida.
12. Tendo em vista a nomeação de diferentes advogados dativos pelo juízo de origem, para fins de interposição do recurso inominado e apresentação das contrarrazões da parte autora, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários aos advogados dativos, respectivamente, nos valores de R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser realizada pela instância de origem, após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
13. Esta ementa servirá de acórdão, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2062598, 0707421-55.2024.8.07.0012, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.